Tribunal: TJSP
Processo: 1015717-36.2024.8.26.0344
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pessoas com deficiência
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
Impetrante portador de esquizofrenia paranoide (CID F20.0), aposentado por invalidez. Pretensão ao restabelecimento de sua inscrição como beneficiário do IAMSPE, na qualidade de filho incapaz de contribuinte falecido.
Sentença que concedeu a segurança. Insurgência da Fazenda do Estado. Descabimento.
Preliminar de inadequação da via eleita

Ementa:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
Impetrante portador de esquizofrenia paranoide (CID F20.0), aposentado por invalidez. Pretensão ao restabelecimento de sua inscrição como beneficiário do IAMSPE, na qualidade de filho incapaz de contribuinte falecido.
Sentença que concedeu a segurança. Insurgência da Fazenda do Estado. Descabimento.
Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Desnecessidade de dilação probatória, ante a suficiência da prova pré-constituída.
Interpretação do art. 7o, IV, c/c art. 8o, do Decreto-Lei no 257/70. Recebimento de pensão por morte pela SPPREV e aposentadoria por invalidez pelo FRGPS que não caracteriza "economia própria". Benefícios previdenciários de natureza alimentar, percebidos em razão da incapacidade laboral do impetrante, inaptos a demonstrar independência econômica. Precedentes.
Sentença mantida. Recurso voluntário e remessa necessária desprovidos.